Tribunal: STF
Processo: Rcl 83111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI Nº 2.332/DF.  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Paulo Sérgio Barile, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2090740-96.2025.8.26.0000, por meio da qual teria sido inobservada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública, na qual a Companhia do Metropolitano de São Paulo visou à desapropriação total de imóvel, para fins de prolongamento da rede metroviária.  



    3. Relata que a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau foi alterada, em sede de recurso, para que os juros compensatórios e moratórios incidam sobre a quantia que ficou indisponível ao expropriado, isto é, os 20% restantes depositados nos autos.  



    4. Diz que, em fase de cumprimento de sentença, foi proferida decisão acolhendo impugnação, no tocante à não incidência dos juros compensatórios e moratórios sobre o valor da condenação. Informa que, dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento, no qual a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o afastamento dos juros compensatórios e moratórios, entendendo que a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando o valor da indenização for integralmente depositado antes da imissão na posse.  



    5. Alega, em síntese, que no acórdão reclamado foi contrariado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF, ao dispor sobre os juros compensatórios e sua incidência sobre os 20% da indenização por desapropriação por utilidade pública, valores estes retidos nos autos até o trânsito em julgado da ação e o levantamento pela parte expropriada, bem como sobre eventual diferença entre o depósito efetuado e a indenização final fixada em sentença.



    6. Requer a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o ato impugnado ou determinada medida adequada à solução da controvérsia.  



    É o relatório.  



    Decido.   



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, o Município reclamante aponta como paradigma violado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.  



    12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI nº 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% (seis por cento) ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário nos casos de imissão provisória na posse do bem expropriado pelo Poder Público, conforme previsto no art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Confira-se a ementa do julgado:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários”.”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).  



    13. Após oposição de embargos de declaração, apreciados em 18/10/2022, esta Corte decidiu por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos para a medida. Confira-se a ementa do julgado:  



    "Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365/41. 



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.”



    (ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023).  



    14. Nesse contexto, o percentual de juros compensatórios, de 6% ao ano, deve ser aplicado a partir da edição da Medida Provisória nº 1.577, de 1997, ou seja, 11 de novembro de 1997.  



    15. In casu, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante, para manter a decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, pela qual se acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, afastando a incidência de juros compensatórios e moratórios, impondo-se transcrever a sua ementa (e-doc. 4, p. 2):  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Barile contra decisão da Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, afastando a incidência de juros compensatórios e moratórios. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros compensatórios devem incidir sobre o valor depositado judicialmente para imissão na posse, mesmo quando o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão. 



    III. Razões de Decidir 



    3. Os juros compensatórios são devidos desde a data da imissão na posse para compensar a perda antecipada da posse, enquanto os juros moratórios visam ressarcir a demora no cumprimento da obrigação. 4. No caso, o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão na posse, não havendo mora ou diferença entre o valor depositado e o fixado na sentença. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento:



    1. A condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão na posse. 



    Legislação Citada: 



    Súmula 164 do STF. 



    Jurisprudência Citada: 



    STJ, REsp nº 835540/MA, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 15.10.2007. 



    STJ, REsp nº 886.258/DF, DJ 02.04.2007. 



    STJ, REsp nº 717.356/MT, DJ 04.06.2007. 



    STJ, REsp nº 780542/MT, DJ 28.08.2006.”  



    16. Com efeito, não obstante a regra estabelecida pela ADI nº 2.332/DF, prevaleceu o que decidido pela 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no tocante aos juros compensatórios em precatório oriundo de ação de desapropriação.  



    17. Dessa forma, constata-se que o acórdão reclamado está em descompasso com o decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.332/DF, cujo julgamento tem eficácia ergma omnes e vinculante, porquanto deixou de fixar os juros compensatórios sob o fundamento de que o depósito havia sido realizado de forma integral, sem considerar que o reclamante somente tinha disponibilidade sobre 80% do valor depositado.  



    18. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Suprema: Rcl nº 66.184/MG, minha relatoria, j. 1º/04/2024, p. 02/04/2024; Rcl nº 51.181/SP, de minha relatoria, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; Rcl nº 63.892/SP, Relator Ministro Cristiano Zanin, j. 25/06/2024, p. 16/06/2024; Rcl nº 42.005-AgR/SP, da qual transcrevo a ementa:  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental."



    (Rcl nº 42.005-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).  



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento nº 2090740-96.2025.8.26.0000, no tocante aos juros compensatórios, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator